Tribunal: TJDFT
Processo: 0731684-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Revogação. Descumprimento dos requisitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que revogou prisão domiciliar concedida nos termos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível revogar decisão de ofício em razão de informação de não cumprimento dos requisitos para concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. As decisões proferidas pelo juiz da execução penal são de natureza mista – administrativa e jurisdicional -, sendo que o juiz pode, de ofício, reavaliá-las a qualquer tempo. Não há preclusão nem violação à coisa julgada.
4. Concedida saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e sobrevindo informação de que o apenado cometeu falta disciplinar nos dois dias que antecederam a decisão e, portanto, não ostenta bom comportamento, não cumprindo os requisitos do pedido de providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015, pode o juiz da execução revogar a decisão, de forma a adequá-la à situação fática atual.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B. Portaria n. 002/2018 do VEP.